Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-33.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001608-33.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J ARCANJO RIBEIRO - ME - CNPJ: 24.719.759/0002-78 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001608-33.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

J Arcanjo Ribeiro - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 5.444,27 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), referente a recuperação de consumo realizada pela requerida.

Opino pela manutenção da liminar concedida nos autos.

A Recorrente, em suas razões recursais, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que no dia 17/09/2020, foi verificada a irregularidade no medidor, consistente em “
correntes fase A B isolados no secundário do borne do medidor
”.

No Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apresentado pela Recorrente consta no campo “observações”, digitalizado juntamente com a contestação, que a
“inspeção realizada nesta UC 41584. Foi encontrado correntes fase A B isolados no secundário do borne do medidor sendo assim deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Cliente recusou-se a acompanhar a fiscalização e a assinar o termo de ocorrência de inspeção”.

Em virtude da anomalia apurada foi recuperado o consumo de 10 dias (
04/09/2020 a 14/09/2020)
e calculado com base nos três meses de maiores consumo da Recorrida, apurando a diferença de 2.102 kWh, sendo emitida a fatura no valor de R$ 5.444,24, que ensejou a emissão das faturas questionadas.

No tocante a alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral, esclareço que tal situação por si só, não tem o condão de invalidar a autenticidade dos documentos, sobretudo se a consumidora sequer demonstra que seu consumo não teve aumento após a constatação da irregularidade, motivo pelo qual entendo devida a recuperação do consumo não faturado.

Com relação ao cálculo realizado pela Recorrente, reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, que faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, no caso em apreço, entendo que não há abusividade,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, o cálculo da fatura de recuperação de consumo realizado nos termos do disposto no inciso III do artigo 130 da Resolução da ANEEL no 414/2010, neste caso, deve ser mantido.

Colaciono abaixo a apresentação do cálculo realizado pela Recorrente (id

106145530):

Eis o que dispõe o inciso III do artigo 130 da Resolução da ANEEL no 414/2010,
in verbis
:

III –utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

Deste modo, se restou devidamente comprovado que o medidor estava registrando o consumo a menor do que o consumo efetivamente gasto pelo consumidor, não é ilícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022